Tribunal: TJMT
Processo: 1045083-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045083-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Incentivo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.364.770/0001-30 (APELADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRODEIC - BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO - DESCREDENCIAMENTO - PLEITO DE REENQUADRAMENTO -

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

Se a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à preservação do benefício fiscal demanda dilação probatória, não é admissível fazê-lo pelas vias estreitas do Mandado de Segurança, que, utilizado, torna de rigor a denegação da ordem vindicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, em matéria que comporta reexame necessário
,
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Clima Indústria de Cereais Ltda, concedeu parcialmente a segurança para determinar que o apelante promova o restabelecimento dos incentivos fiscais concedidos a apelada, a título oneroso e por prazo determinado, qual seja PRODEIC (Programa de Desenvolvimento do Estado) com consequente apuração e recolhimento mensal do ICMS, bem como todos os efeitos decorrentes, até a data do término do prazo de vigência do Termo de Acordo e, por corolário, declarou a nulidade dos TAD’s.

Em suas razões (id. 82906520), o Estado de Mato Grosso alega que na via mandamental, notadamente de cognição sumária, não se admite dilação probatória.

Assevera que, considerando que há dúvida razoável acerca do direito postulado, tem-se que o deslinde da questão demanda, necessariamente, dilação probatória, incabível na via processual eleita.

Afirma que inexiste direito líquido e certo da apelada, visto que o fisco estadual cumpriu rigorosamente a legislação tributária em vigor, pois foi encontrada inconsistência em parte da documentação apresentada pela recorrida.

Assevera que diferentemente do que consignado na sentença, a exclusão do contribuinte do PRODEIC decorreu do não atendimento da intimação no 57552/1664/41/2018, gerando o e-process 570657/2019. Assim, argumenta que o processo de exclusão obedeceu ao devido processo legal, em especial o contraditório e a ampla defesa.

Alega estar claro que não houve qualquer ilegalidade por parte do fisco, cuja atividade fiscalizatória encontra assento no art. 9o-I do Decreto 1.432 (que regulamenta a Lei 7.958/2003 – Prodeic), o qual possibilita à Sefaz a realização de fiscalização dos cumprimentos dos requisitos, monitoramento condições e obrigações previstas na legislação quando de natureza tributária.

Ressalta que foram constatadas outras irregularidades que impedem a manutenção da apelada no PRODEIC, dentre elas: a) Divergência no valor de R$ 2.211.582,02 entre o disposto na EFD e no recolhido a título de ICMS; b) falta de registro de destaque de imposto sobre 240 NF-e: c) falta de registro do destaque de imposto sobre 99 notas fiscais, totalizando R$ 1.293.218,96.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
de apelação
(id. 83656978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que o ente público, sem motivo plausível, a desenquadrou do Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso – Prodeic.

Narrou a apelada que é empresa do segmento de grãos e cereais há quase 10 anos e está sujeita ao recolhimento do ICMS sobre a circulação de mercadorias, bem como teve concedido, a título oneroso e por prazo determinado, o incentivo fiscal do PRODEIC por estar definida como indústria de transformação de grãos.

Afirmou que, em meados de 2018, foi notificada para comprovar a sua regularidade comercial, o que foi materializado a tempo e modo. Sustentou, no entanto, que em 12/2018 passou por uma restruturação societária, o que motivou a inatividade temporária da empresa de modo que, superadas as fases burocráticas, buscou a viabilização do restabelecimento de suas atividades perante a SEFAZ.

Todavia, alegou que foi surpreendida com o cancelamento do benefício fiscal e sintomático arquivamento do processo administrativo (20/09/2019), sem observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem. S
abe-se que o incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

A Lei do Estado de Mato Grosso n.o 7.958, de 25 de setembro de 2003 e a Lei n.o 7.098, de 30 de dezembro de 1998, prevê expressamente os requisitos necessários para o gozo de benefício fiscal.

Além disso, o Estado não está impedido de revisar referido benefício a qualquer momento e ao constatar que a empresa beneficiada não preenche os requisitos revogar o benefício fiscal.

No caso em tela, verifica-se que os incentivos fiscais foram suprimidos pelo não recolhimento de valores devidos ao FUNDEIC e ao FUNDEC, bem como que a apelada foi notificada para regularizar a situação – Notificação Eletrônica no 57522/1664/41/2018.

Dessa forma, tenho que não ficou demonstrado o direito invocado pela apelada, de modo que não é possível vislumbrar que se desincumbiu de comprovar que cumpriu todos os requisitos necessários ao enquadramento no PRODEIC.

Nesse sentido, trago a jurisprudência desta E. Corte:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRODEIC - BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO - DESCREDENCIAMENTO - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - ILEGIMITIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - CONFIGURAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA. A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena, ou omite, a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202/190, 266/208, 271/504). Não há falar em indevida aplicação retroativa de lei nova, para o desenquadramento de benefício fiscal deferido ao contribuinte em tempo a ela pretérito, quando a Administração Pública demonstra assim ter procedido com fundamento no não preenchimento de requisitos exigidos na norma vigente ao tempo da concessão da benesse. Ato nulo não produz efeitos, de modo que pode ser revisto pela Administração Pública, a qualquer tempo. Se a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à preservação do benefício fiscal demanda dilação probatória, não é admissível fazê-lo pelas vias estreitas do Mandado de Segurança, que, utilizado, torna de rigor a denegação da ordem vindicada.

(N.U 0076365-25.2017.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)
.

MANDADO DE SEGURANÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODEIC - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APRECIAÇÃO COM O MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Segundo a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Configurado, no caso, que o impetrado assinou o ato de desenquadramento da empresa do programa de benefício fiscal, não há falar em ilegitimidade passiva para atuar no writ.

O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.(N.U 0014321-04.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016).

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — POSSIBILIDADE. É legal a suspensão de benefício concedido a contribuinte que descumpre as exigências previstas em lei. Recurso provido. (Apelação / Remessa Necessária 93409/2014, DES. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 12/05/2015, publicado no DJE 22/05/2015).

No mais, as alegações da recorrida dependem de averiguação de fatos, reclamando, destarte, ampla dilação probatória, o que não pode ser alcançado pela via estreita do remédio heróico.

Dessa forma, incide nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2019:

“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.”

Conclui-se, assim pela inexistência de lesão ao direito líquido e certo a exigir proteção na via mandamental, já que a dilação probatória se faz necessária na presente demanda, pois os apontamentos, necessitam de aprofundamento no caso concreto com a instrução processual e produção de mais provas para apurar a veracidade das alegações iniciais, não sendo suficiente a mera análise dos fatos e documentos acostados inicialmente.

Neste sentido já decidiu, em casos análogos, esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO. A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada. (TJ-MT – APL: 00083577720118110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/02/2015).

Ainda neste sentido, é posicionamento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. Precedentes do STJ. 2. O exame dos elementos constantes nos autos constata que não foi anexada qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, restando o rol probatório deficitariamente instruído. Resta, portanto, obstada a análise do direito alegado pelo Impetrante. 3. Recurso desprovido. (STJ -ROMS 3869 – GO – 5a T. – Rela Min. Laurita Vaz – DJU 30.6.2003 – pág. 00265).

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. A ação de mandado de segurança exige, para seu deferimento, prova pré-constituída do direito líquido e certo arguido na inicial. Inviável a utilização do mandamus em demandas que exijam ampla dilação probatória, com necessidade de ouvida de testemunhas e perícia local. Incompatível com pedido de suspensão de mandado demolitório, mormente porque embasado em decisão transitada em julgado. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (TJRS – Mandado de Segurança no 70022240865 – Rel. Des. Nelson José Gonzaga – Julgado em 04 de agosto de 2008).

Além disso, mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, consoante está no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Direito líquido e certo na lição de Hely Lopes Meirelles:

“[...] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança [...] (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.p.16).

A ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie, dada a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido nesta via, prejudicando, consequentemente, o presente recurso.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação e em reexame necessário retifico a sentença para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022